Tribunal: STF
Processo: AP 1056
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a FÁTIMA APARECIDA PLETI (eDoc. 140). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (Petição STF nº 9641/2024): 



    “A requerente vem se manifestar quanto ao comunicado de descumprimento referente ao dia 26/11/23. Foi devido seu marido ter passado mal na rua sozinho e ela teve que ir buscá-lo. Conforme verifica o período foi bem rápido”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    “Foi possível constatar que no dia 26/11/2023, às 10h12 a monitorada em questão incorreu na violação ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 26/11/2023 às 10h41.”



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta e que a defesa deixou de apresentar documento comprovando o alegado.



    No entanto, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Tendo em vista as justificativas apresentadas pela ré FÁTIMA APARECIDA PLETI sobre possíveis violações nos dias 8, 9 e 10 de dezembro (Petição STF nº 9641/2024) , OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP requisitando informações sobre eventuais violações ao cumprimento das medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à ré. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente